Tribunal: TJDFT
Processo: 0732613-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732613-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SETE TAXI AEREO LTDA AGRAVADO: FATIMA PEREIRA AMORIM, RODRIGO EDNEI AMORIM RODRIGUES DESPACHO Não há notícia nos autos de que Sete Taxi Aéreo Ltda. seja beneficiária da gratuidade da justiça. Tampouco restou comprovado o recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, intime-se Sete Taxi Aéreo Ltda. para que apresente, no prazo de cinco (5) dias, comprovante de recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator